Tribunal: STF
Processo: ARE 1356306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - OFICIAL DE JUSTIÇA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LEI ESTADUAL N. 10.856/1992 - EXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE - ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. - A Lei nº 10.856/1992, em sua versão original, determinava, em seu art. 13, o direito do adicional de periculosidade a todos os servidores que trabalhassem habitualmente com risco de vida, sem fazer qualquer limitação às atividades por eles exercidas. - O direito do adicional de periculosidade, expressamente garantido ao Oficial Judiciário, com a edição da Lei nº 19.480/2011, é um direito subjetivo de todo servidor que se enquadre na função.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII; 39, § 3º; 61, § 1º, II, “a”; e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Apelante, ocupante do cargo de Oficial Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, efetivado desde 2007, pleiteia, desde então, o reconhecimento do seu suposto direito ao adicional de periculosidade. Pois bem. No decorrer dos anos a matéria acerca do adicional de - periculosidade teve algumas mudanças. Inicialmente, a redação original do art. 13 da Lei nº 10.856/92 determinava que: "o adicional de periculosidade é devido ao servidor que trabalhe habitualmente com risco de vida, no percentual de até 40% (quarenta por cento), incidindo sobre o vencimento do respectivo padrão". A Resolução nº 32011996 regulamentava a concessão dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade e Atividade Penosa aos Servidores do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, estabelecendo: Art. 3º - Para efeito desta Resolução, consideram-se (...) II - perigosas, as atividades que por sua natureza ou métodos de trabalho impliquem riscos acentuados à integridade física do servidor, através de contato permanente com inflamáveis, explosivos, radiações ionizantes, substâncias tóxicas e radioativas ou energia elétrica. Posteriormente foi promulgada a Lei nº 19.480/2011, que alterou a redação do art. 13 da Lei nº 10.856/1992 e os servidores que exercem as funções dos cargos de Técnico Judiciário, das especialidades de Assistente Social Judicial, Oficial de Justiça Avaliador e Psicólogo Judicial passaram a fazer jus ao recebimento de adicional de periculosidade, de forma expressa: (...) Pois bem, entendo que se a profissão do Oficial de Justiça é regulamentada e considerada perigosa e expressamente garantido o direito ao adicional de periculosidade pelas Lei nº 19.480/2011 e Resolução nº 320/1996, também há de se presumir que mesmo antes da entrada em vigor de tais normas essa profissão era perigosa. (...) Ressalto, em outras palavras, que não se trata de retroatividade da lei, mas de mera retroatividade da hipótese concreta legal, visto que o direito ao adicional já estava disposto na versão original do art. 13 da Lei 10.856/92, e a nova lei apenas conferiu presunção absoluta da periculosidade da profissão do Apelante, situação jurídica concreta que não sofreu qualquer tipo de modificação entre 1992 e 2011.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente